Tribunal: TJDFT
Processo: 0730643-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. RISCO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência — consistentes na proibição de aproximação a menos de 300 metros e de contato por qualquer meio de comunicação —, sob a alegação do reclamante de que o inquérito policial foi arquivado por ausência de justa causa, inexistindo fundamento para sua manutenção, além de apontar prejuízos funcionais e financeiros decorrentes do recolhimento de sua arma institucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o arquivamento do inquérito policial implica, necessariamente, a revogação das medidas protetivas de urgência ou se subsistem fundamentos fáticos e jurídicos para a sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006 destina-se à proteção da mulher em situações de violência doméstica e familiar motivadas por razões de gênero, não abrangendo conflitos familiares que não tenham essa motivação discriminatória.
4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e preventiva, autônomas em relação ao curso de inquérito ou ação penal, e devem vigorar enquanto persistir situação de risco à ofendida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1249).
5. A situação concreta revela ambiente de beligerância entre as partes, permeado por agressões mútuas e ameaças, circunstância que evidencia vulnerabilidade da ofendida e justifica a manutenção das medidas deferidas.
6. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que o arquivamento do inquérito não conduz, por si só, à revogação das medidas protetivas, as quais subsistem enquanto perdurar o contexto de risco
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação julgada improcedente.